Tribunal: TJDFT
Processo: 0740498-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740498-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANE RODRIGUES BRITO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DESPACHO Manifeste-se o agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno (id 53506383). I. Brasília/DF, 20/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator